Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. REPARO DO VEÍCULO SEGURADO. REEMBOLSO. SUBROGAÇÃO. COLISÕES MÚLTIPLAS. CAUSA DETERMINANTE. PRIMEIRA COLISÃO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. CHOQUE NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO (CTB, ART. 29, II). PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. CULPA DA CONDUTORA QUE DEFLAGRARA A PRIMEIRA COLISÃO EVIDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EVIDENCIADA (CTB, ARTS. 28 E 29, II). RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA EVIDENCIADOS (CC, ART. 186). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso, que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira, ao condutor do automóvel abalroador (CPC, art. 373, II; CTB, art. 29, II).
2. Nas hipóteses de colisões sucessivas de veículos (engavetamento), a responsabilidade pela reparação dos danos originários do evento é do motorista que conduzia o veículo que dera início à série de colisões, estando os demais veículos acobertados pela teoria do corpo neutro, que afasta a responsabilidade do motorista que é arremessado de forma involuntária contra terceiro em razão da colisão sofrida, porquanto todo o encadeamento se iniciara com a culpa do condutor que provocara a primeira colisão.
3. A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel que lhe precede na corrente de tráfego deriva da comezinha regra de trânsito segundo a qual todo motorista deve guardar distância razoável do veículo que segue à sua frente de forma que nenhuma manobra efetivada por seu condutor o alcance de surpresa, inviabilizando sua reação como forma de evitar que com ele venha a se chocar, compreendendo essas manobras imprevisíveis, inclusive, frenagens bruscas e eventuais acidentes em relação aos veículos que seguem à frente, de forma que os condutores dos veículos que seguem atrás não podem invocar em seu socorro a imprevisibilidade do ocorrido como forma de isentarem-se da culpa por eventual colisão (CTB, arts. 28 e 29, II).
4. Sobejando incólume a presunção de culpabilidade que milita em desfavor do condutor do veículo abalroador, pois, ao invés de ilidida, fora ratificada pela prova amealhada, deve ser acolhida como expressão da sua culpa para a produção do evento danoso, redundando no acolhimento da pretensão aduzida pela seguradora, na qualidade de subrogada, almejando ser reembolsado do que despendera com o reparo do automóvel segurado que restara atingido na parte posterior ante o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 927 do Código Civil para que o dever de indenizar resplandeça.
5. Apreendida a culpabilidade para a produção do evento danoso, à seguradora que suportara o custeio do reparo do veículo segurado, cujo condutor restara alforriado de qualquer culpa para a produção do evento danoso, assiste o direito de ser reembolsada quanto à integralidade do que despendera com o reparo realizado, abatido o vertido pelo segurado com o fomento da sua participação no conserto do automóvel segurado compreendido na franquia contratada.
6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.